Tribunal: TJES
Processo: 5005877-24.2025.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005877-24.2025.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEUZA CHAGAS MIGUEL

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL 5005877-24.2025.8.08.0012

APELANTE: NEUZA CHAGAS MIGUEL

APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INOVAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR EM RÉPLICA. REFINANCIAMENTOS SUCESSIVOS. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATOS ASSINADOS E VALORES CREDITADOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta por Neuza Chagas Miguel contra sentença que, nos autos de ação declaratória cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de Banco Itaú Consignado S.A., julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e compensação moral, sob fundamento de que o banco comprovou a regularidade de cinco contratos de empréstimo consignado, com apresentação dos instrumentos assinados e comprovantes de liberação de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a alteração substancial da causa de pedir em réplica, para substituir a alegação de inexistência de contratação por tese de abusividade decorrente de refinanciamentos sucessivos; e (ii) estabelecer se restou comprovada a irregularidade dos contratos de empréstimo consignado apta a ensejar a nulidade das avenças e a condenação do banco ao pagamento de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O princípio da congruência impõe que o juiz decida a lide nos limites em que foi proposta, vedando o conhecimento de questões não suscitadas oportunamente, nos termos do art. 141 do CPC.

4.A alteração do pedido ou da causa de pedir após a contestação depende do consentimento do réu, conforme art. 329, II, do CPC, sob pena de violação à estabilização objetiva da demanda e ao contraditório.

5.A autora fundamenta a petição inicial exclusivamente na inexistência de contratação por fraude e falsificação de assinatura, mas, após a juntada dos contratos e comprovantes de crédito, passa a sustentar, em réplica, nulidade por abusividade de refinanciamentos sucessivos e superendividamento, configurando inovação indevida.

6.O acolhimento da nova tese implicaria cerceamento de defesa do réu, que estruturou sua contestação com base na causa de pedir originária.

7.O banco comprova a regularidade das contratações ao apresentar os instrumentos particulares devidamente assinados pela autora, acompanhados de cópia de documento de identidade, evidenciando ciência inequívoca quanto às operações de refinanciamento consignado.

8.O réu demonstra o efetivo repasse dos valores à conta bancária de titularidade da autora, na qual esta recebe benefício previdenciário, reforçando a existência e execução dos contratos.

9.A autora não produz prova da alegada falsificação das assinaturas, sendo insuficiente a mera alegação de desconhecimento, sobretudo diante da admissão, ainda que indireta, da celebração dos negócios jurídicos.

10.Ausente falha na prestação do serviço ou ato ilícito do banco, inexiste pressuposto para responsabilização civil e condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É vedada a alteração substancial da causa de pedir após a contestação, sem consentimento do réu, nos termos do art. 329, II, do CPC. 2. A juntada de contratos assinados e comprovantes de liberação de crédito comprova a regularidade de empréstimos consignados e afasta a alegação de inexistência de relação jurídica. 3. A ausência de ato ilícito impede o reconhecimento do dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141, 329, II, 487, I, e 85, §11; CDC, arts. 4º, I, 14, §3º, I; Súmula 297 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AC 1003734-41.2018.8.26.0347, Rel. Des. James Siano, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 06.07.2020; TJMG, Apelação Cível 5001396-61.2022.8.13.0407, Rel. Des. Armando Freire, 1ª Câmara Cível, j. 21.01.2025; TJSC, RI 0303385-74.2018.8.24.0011, Rel. Juiz Luis Francisco Delpizzo Miranda, Primeira Turma Recursal, j. 24.09.2020; TJSP, Apelação Cível 1017635-57.2022.8.26.0405, Rel. Des. José Wilson Gonçalves, 11ª Câmara de Direito Privado, j. 21.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação

cível
interposto por
NEUZA CHAGAS MIGUEL
contra a r. sentença de ID 17612912 proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica que, nos autos da ação declaratória c/c danos morais e danos materiais movida em face de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A,
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais de ID 17612913, a apelante sustenta, em síntese, a prática abusiva dos refinanciamentos sucessivos, pleiteando a anulação dos contratos, repetição do indébito e danos morais.

Contrarrazões de ID 17612916 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Rememoro que, na origem, trata-se de ação declaratória cumulada com indenizatória ajuizada por
Neuza Chagas Miguel
em face de
Banco Itaú Consignado S.A,
em que a autora alega que o réu fez descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de 05 empréstimos não contratados.

Aduziu que ajuizou ação de produção antecipada de provas sob o n. 5011832-70.2024.8.08.0012, na qual foram apresentados os contratos, cuja assinatura não reconhece, dizendo terem sido falsificada. Afirma não ter recebido quaisquer quantias do réu.

O réu contestou no ID 69408271 sustentando, preliminarmente, a inépcia da inicial ante a inadequação do comprovante de residência. No mérito, defendeu a regularidade da contratação, ressaltando a incoerência da autora ao questionar os descontos tantos anos após o início das cobranças.

Alegou, ademais, que os contratos foram assinados pela autora e o
quantum
depositado em conta bancária de sua titularidade. Requereu a improcedência da pretensão autoral e, alternativamente, a devolução das quantias depositadas.

Réplica no ID 70499126 pela qual a autora aduziu a nulidade dos contratos com base na abusividade dos refinanciamentos sucessivos, pois efetivados sem transparência, ensejando o seu endividamento.

Intimados para se manifestarem acerca das provas que pretendem produzir, as partes pleitearam o julgamento da lide, tendo o réu pleiteado, subsidiariamente, a colheita do depoimento pessoal da autora e expedição de ofício à instituição financeira (IDs 71178541 e 72208072).

Após o trâmite processual, sobreveio a r. sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que o banco se desincumbiu do seu ônus probatório ao apresentar os contratos assinados e as provas de repasse dos valores. Ressaltou, ainda, que a autora admitiu a contratação em réplica, alterando a causa de pedir para sustentar abusividade que não fora deduzida na exordial.

Vejamos o principal trecho da r. sentença:

“A lide cinge-se à relação jurídica decorrente de empréstimo consignado levado a efeito pelo réu, bem como às supostas cobranças indevidas.

A demanda possui natureza consumerista, devendo ser analisada sob a ótica da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), uma vez que a autora e o réu se apresentam como consumidor final (art. 2º) e fornecedor de serviços bancários e financeiros (art. 3º), à luz da Súmula nº 297 do c. STJ.

Nesse passo, caberia ao réu demonstrar a validade dos negócios jurídicos, consoante o disposto no art. 14, §3º, inc. I, do CDC, até porque, por sua condição, detém os documentos inerentes às operações firmadas, não se podendo exigir do consumidor a prova de fato negativo, isto é, de que não celebrou os contratos.

E, nesse ponto, tenho que o réu se desincumbiu do seu ônus, juntando os instrumentos particulares celebrados entre as partes, devidamente assinados pela autora (id. 69409162/69409166), acompanhado de cópia de sua identidade, o que evidencia a ciência inequívoca da contratante quanto ao negócio jurídico celebrado. Aliás, da simples leitura dos instrumentos, não há dúvida da operação contratada, qual seja, refinanciamento de empréstimo consignado com autorização para desconto em benefício previdenciário.

É o que consta no corpo dos documentos, mais especificamente no “Quadro II - Dados do Seu Limite para Empréstimos com Desconto em Folha de Pagamento” e, logo abaixo, “Finalidade da operação - Refinanciamento”.

Ademais, em réplica, a própria autora afirmou a regularidade da contratação, fundamentando a nulidade dos contratos apenas na abusividade da conduta adotada pelo réu ao fazer refinanciamentos sucessivos, o que teria ensejado sua inadimplência. Logo, a autora admitiu a contratação e a repactuação da dívida.

Nesse sentido, trago à baila trecho da manifestação autoral:

Em todas as supostas contratações, a autora foi levada a crer que estaria celebrando novos contratos de crédito, com vantagens pontuais e alívio financeiro, quando, na realidade, tratava-se de uma renovação da mesma dívida, com adição de encargos, aumento do número de parcelas e liberação de valores ínfimos, incapazes de representar qualquer benefício econômico real. Trata-se de prática que desnatura o contrato de empréstimo consignado, o converte em um instrumento rotativo e permanente, e compromete o mínimo existencial do consumidor, em flagrante violação aos arts. 4º, III, 6º, III, e 54-A a 54-D do CDC.

Além disso, o réu também comprovou a transferência das quantias para a conta bancária de titularidade da autora (id. 69409170/69409175), a qual, inclusive, é a mesma em que recebe seu benefício previdenciário (id. 65780578).

Ademais, os pagamentos foram creditados em 2017, e a autora compareceu em juízo para reclamar a inexistência do empréstimo apenas em 2025, sem qualquer evidência de que tenha solicitado a devolução das quantias.

Nessa toada, conquanto a autora tenha alegado total desconhecimento da contratação do empréstimo, o réu se desincumbiu de seu ônus de comprovar a regularidade dos negócios pactuados.

Outrossim, a autora não logrou comprovar que houve a falsificação da assinatura nos contratos questionados, não sendo a mera alegação de desconhecimento suficiente para atestar a invalidade, especialmente quando ela admite, em réplica, a referida contratação.

Portanto, os descontos são devidos, pois decorrentes da contratação válida e regular da qual a autora se beneficiou com o recebimento do crédito, carecendo de verossimilhança as alegações iniciais, estando evidenciada, pela prova dos autos, a anuência da autora com a operação de crédito levada a efeito pelo réu e o recebimento da quantia.

Não obstante seja o consumidor considerado vulnerável na relação de consumo (art. 4º, inc. I, do CDC), não se pode presumir a invalidade dos negócios jurídicos por ele firmados, notadamente quando demonstrada sua aquiescência expressa com a contratação, mediante assinatura no contrato de adesão ao serviço e uso do crédito, sob pena de malferir os princípios da autonomia contratual, da liberdade de contratação, da livre concorrência e da boa-fé, que devem ser ponderados no caso concreto.

Dessa forma, não merecem guarida os pleitos autorais, seja porque a relação é existente e válida, seja porque não ficou comprovada qualquer falha na prestação de serviço do réu a configurar sua responsabilidade civil (art. 14, §3º, I, do CDC).

Ante o exposto,
julgo improcedentes
os pedidos, resolvendo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.”

Foi em face da r. sentença que a apelante interpôs o presente recurso que ora passo a analisar.

A controvérsia recursal cinge-se à validade de contratos de empréstimo consignado e à possibilidade de exame de teses de abusividade alegadas.

Compulsando os autos, verifica-se que na petição inicial a causa de pedir deduzida na exordial foi estritamente a
inexistência de relação jurídica
fundamentada em fraude e falsificação de assinatura.

Contudo, após o banco réu colacionar os contratos assinados e os respectivos comprovantes de liberação de crédito (IDs 17612890 a 17612894), a apelante alterou substancialmente sua tese em réplica, sustentando a nulidade por
superendividamento e abusividade de refinanciamentos sucessivos
.

O sistema processual civil brasileiro, regido pelo princípio da congruência ou adstrição, impõe que o juiz decida a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte, como exposto no art. 141 do CPC:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

A causa de pedir, composta pelos fatos e fundamentos jurídicos do pedido, estabiliza-se com o saneamento do processo, sendo vedada sua alteração sem o consentimento do réu após a citação, conforme estabelecido no art. 329, inciso II do CPC:

Art. 329. O autor poderá:

II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

Acolher a tese de abusividade do refinanciamento, trazida tardiamente, implicaria cerceamento de defesa do banco apelado, que não teve oportunidade de instruir o feito sob essa nova ótica fática e técnica. Portanto, o julgamento deve se limitar à existência ou não da contratação válida.

A jurisprudência pátria é firme ao rechaçar a inovação da causa de pedir em réplica, especialmente quando a alteração visa contornar a prova produzida pelo réu que desconstitui a tese inicial.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes, perfeitamente aplicáveis ao caso
sub judice
:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Alegação de ausência de autorização de desconto mensal em conta bancária. Sentença de improcedência. Apelo autor sustentando haver venda casada, porque ocorreu pactuação de seguro atrelado a contrato de empréstimo. Descabimento. Causa de pedir vinculada à ausência de contratação. Prova da relação contratual apresentada em contestação.
Inovação da causa de pedir em réplica para sustentar a ocorrência de venda casada. Impossibilidade. Ofensa à estabilização objetiva da lide. Inteligência do art. 329 do CPC/2015.
Inocorrente comprovação de conduta ilícita. Mera Frustração oriunda da desinteligência entre as partes envolvidas. Inexistência de danos morais. Recurso improvido. (TJ-SP - AC: 10037344120188260347 SP 1003734-41.2018.8.26 .0347, Relator.: James Siano, Data de Julgamento: 06/07/2020, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2020)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO PEDIDO INICIAL APÓS A CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO INDEVIDA. ART. 329 DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada em desfavor do Estado de Minas Gerais. O apelante sustenta que a multa administrativa ambiental objeto da cobrança está prescrita e que há nulidade no auto de infração . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se a alteração substancial do pedido e da causa de pedir após a contestação configura inovação indevida; e (ii) se há fundamento para afastar a sentença que julgou improcedentes os pedidos inicias. III. RAZÕES DE DECIDIR
O art . 329 do CPC veda a alteração do pedido ou da causa de pedir após a apresentação da contestação, salvo com o consentimento do réu e observância do contraditório. No caso concreto, o apelante pretende a alteração substancial do seu pedido inicial e causa de pedir, ao arguir prescrição e nulidade da multa administrativa apenas na impugnação à contestação, sem observar as regras do artigo 329 do CPC, configurando inovação processual indevida. A jurisprudência do TJMG é firme no sentido de que a alteração substancial do pedido ou da causa de pedir após a contestação ofende os princípios da estabilização da lide e da segurança jurídica, acarretando a manutenção da sentença que reconhece a impossibilidade dessa inovação processual.
IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
É vedada a alteração substancial do pedido ou da causa de pedir após a apresentação da contestação, salvo com o consentimento do réu, conforme art. 329 do CPC. A inovação processual indevida após a contestação viola os princípios da estabilização da lide e da segurança jurídica
. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000.22.256092-2/001, Rel . Des. Pedro Bernardes de Oliveira, 9ª Câmara Cível, j. 28.03 .2023. TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19 .159341-7/001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, 14ª Câmara Cível, j. 25 .06.2020. (TJ-MG - Apelação Cível: 50013966120228130407, Relator.: Des.(a) Armando Freire, Data de Julgamento: 21/01/2025, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/01/2025)

RECURSO INOMINADO - DANOS MORAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DO AUTOR - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA APONTADA COMO CAUSA DE PEDIR NA EXORDIAL - ALEGAÇÃO DE QUE O CONTRATO ESTAVA SENDO ADIMPLIDO A TEMPO E MODO - AUTOR, ENTRETANTO, QUE NA RÉPLICA ASSUME A MORA NOS PAGAMENTOS, A RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA E O EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO POR PARTE DA RÉ, BEM COMO REQUER A INDENIZAÇÃO PELA MANUTENÇÃO INDEVIDA NO PERÍODO POSTERIOR À RENEGOCIAÇÃO DO DÉBITO -
INVIABILIDADE DE INOVAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR EM RÉPLICA - PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA - SENTENÇA QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO DESPROVIDO.

"A petição inicial estabelece os contornos e os limites da lide, razão pela qual, em observância aos princípios da originalidade, da obrigatoriedade e da definitividade, é nela que o demandante deve articular todos os elementos de fundo e de forma atinentes à causa de pedir e ao pedido, sob pena de preclusão. Ademais, em face do princípio da estabilização objetiva da lide, é vedada a alteração da causa de pedir (próxima ou remota) após o saneamento do processo (art. 264, parágrafo único, do Código de Processo Civil).
(TJ-SC - RI: 03033857420188240011 Brusque 0303385-74 .2018.8.24.0011, Relator.: Luis Francisco Delpizzo Miranda, Data de Julgamento: 24/09/2020, Primeira Turma Recursal)

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO. CONTESTAÇÃO QUE PROVA A EXISTÊNCIA. RÉPLICA COM INOVAÇÕES.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO DA AUTORA.
A causa de pedir vincula, cuidando-se de expressão do devido processo legal, mais precisamente do efetivo contraditório. Réu que se defende a partir da causa de pedir, que, por isso, deve ser precisa. Réplica que altera a causa de pedir. Inadmissibilidade. Autora que apresenta versões incompatíveis entre si, inclusive em apelação.
Julgamento antecipado, de improcedência, que não merece reparo. Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1017635-57.2022 .8.26.0405, Relator.: José Wilson Gonçalves, Data de Julgamento: 21/11/2023, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2023)

Ademais, a autora incorre em contradição, pois, na inicial, afirma total desconhecimento da contratação do empréstimo, mas em réplica e nas razões recursais aduz que foi levada a crer que celebrava novos contratos com vantagens pontuais, de modo que admite, por via transversa, a existência do negócio jurídico.

Ainda que pudesse discutir a irregularidade na contratação, entendo correto o posicionamento da magistrada de primeiro grau de
que o
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
se desincumbiu do seu ônus, juntando os contratos particulares celebrados entre as partes, devidamente assinados pela autora, acompanhado de cópia de sua identidade, o que evidencia a ciência inequívoca da contratante quanto ao negócio jurídico celebrado, vide IDs 69409162 a 69409166.

Outrossim, no que concerne ao pedido de indenização pelos danos morais supostamente experimentados pela parte apelante, entendo que, considerando que não houve conduta ilícita por parte do banco, ora apelado, e sendo este um dos pressupostos para concessão de indenização por danos morais, sua ausência conduz à improcedência dos pleitos indenizatórios.

Por fim, entendo que as provas produzidas pelo banco apelado e a inovação indevida da causa de pedir pela autora impedem o acolhimento da pretensão recursal. A sentença de primeiro grau foi escorreita ao privilegiar a prova documental e a estabilidade do processo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Via de consequência, a teor do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento) sobre o valor já estabelecido na sentença.
Contudo, suspendo a exigibilidade por estar assegurada pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.